Tribunal: CARF
Processo: 10730.909749/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.909749/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.215 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS SINIMBU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS a recolher, consoante entendimento firmado no julgamento
do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante, que lhe deu provimento..
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.909749/2009-70
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o
devido, o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por ter sido integralmente
vinculado, o pagamento que daria origem ao crédito, a outros débitos do contribuinte, não
restando saldo credor disponível para compensação.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no DCOMP no
35821.16905.280308.1.7.043646,
retificadora
da
DCOMP29453.79140.101006.1.3.048998, de crédito referente a valor que teria sido
recolhido a maior, em 15/10/2001, a título de PIS, atinente ao período de apuração
09/2001, com débitos próprios.
Por meio do Despacho Decisório (fl. 29), emitido eletronicamente, o Delegado da DRF
Niterói, não reconheceu o direito creditório pleiteado, alegando não restar crédito
disponível para a compensação dos débitos informados, em virtude de o pagamento do
qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificada em 20/08/2009 (fl. 33), a interessada, inconformada, ingressou em
16/09/2008 com a manifestação de inconformidade de fls. 02/22, na qual alega, em
síntese, que:
Cientificada em 20/08/2009 (fl. 28), a interessada, inconformada, ingressou em
16/09/2008 com a manifestação de inconformidade de fls. 02/20, na qual alega, em
síntese, que:
É inconstitucional a incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS.
Encerra a impugnação requerendo o reconhecimento do direito creditório pleiteado, e
que não haja a incidência da multa moratória tendo em vista o instituto da denúncia
espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro - I), por meio do Acórdão no 12-58.769 - 4a Turma da DRJ/RJ1 (doc. fls.
039 a 044)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
"BASE DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÕES
O ICMS integra o preço da mercadoria e, portanto, a receita bruta, sendo devida sua
inclusão na base de cálculo das contribuições.
ALEGAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE – Falta competência à DRJ para se
pronunciar a respeito da conformidade da lei, validamente editada segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal, ao ponto de reconhecer-lhe a inaplicabilidade a caso

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

expressamente nela previsto. O controle da constitucionalidade das leis é matéria
reservada, também por força de dispositivo da Carta Magna, aos órgãos do Poder
Judiciário.
COBRANÇA.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO – As eventuais insubordinações de contribuintes contra a exigência
(carta-cobrança) de débitos informados em Declaração de Compensação se inserem no
âmbito da competência das unidades descentralizadas, não sendo da competência das
Delegacias de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Não resignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância
e tendo sido cientificada em 05/09/2013 pelo recebimento da Intimação no 456/2013, da Agência
da Receita Federal do Brasil em Nova Friburgo - RJ, como se atesta a partir do Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 046), a recorrente manejou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 048 a
066) em 01/10/2013, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora
à primeira folha do Recurso.
Em seu apelo, basicamente repisando os mesmos argumentos que já utilizara em
sede de Manifestação de Inconformidade, a recorrente alega, em síntese, que:
a) se encontram em vigor dois sistemas legais que regem a sistemática de
apuração do PIS e da COFINS, o sistema cumulativo (Lei n° 9.718/98) e o
não-cumulativo (Leis n° 10.637/02 e Lei n° 10.833/03) e todos esses
diplomas legais mantiveram a obrigatoriedade da inclusão do ICMS na
base de cálculo dessas duas contribuições sociais, mas faturamento
partilha de conceito semelhante ao de "receita", somas pecuniárias que
aderem definitivamente ao patrimônio do alienante, sem incluir as
importâncias que apenas "transitam" em mão do alienante, de forma que o
valor cobrado a título de ICMS não corresponde à parcela de pagamento
percebido por um negócio jurídico por ela praticado (receita), mas tributo
cobrado por uma entidade de direito público e não podem integrar a base
de cálculo do PIS e da COFINS;
b) a base de incidência das contribuições era elegida pelas Leis
Complementares no 70/91 e 07/70, mas, com a edição da Lei n° 9.718/98,
ampliou-se inconstitucionalmente a base de cálculo dessas contribuições,
fazendo incidir não mais sobra o faturamento, mas sim sobre a receita
bruta da empresa, de forma que a base de cálculo foi
inconstitucionalmente majorada, passando as contribuições COFINS e PIS
a tributar valores que não eram anteriormente, e o legislador
infraconstitucional não possuía competência para instituir essas
contribuições sobre a receita bruta;
c) de acordo com a Lei no 9.718/98, o PIS e a COFINS passaram a incidir
sobre a receita bruta, entendida como a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, “sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas";
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

d) o art. 9o da mesma Lei estabeleceu que "as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou
contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso" e, com base nestas normas, a Receita Federal teria
editado o Ato Declaratório no 73/99, estabelecendo que "as variações
monetárias ativas auferidas a partir de 1.0 de fevereiro de 1999 deverão
ser computadas, na condição de receitas financeiras, na determinação das
bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins";
e) mas a variação cambial positiva decorrente do contrato de exportação nada
mais seria do que receita oriunda da referida operação e esta variação
(receita) teria por fato gerador o contrato de exportação, não decorrendo,
portanto, de outra operação;
f) “o conceito de receita decorrente do contrato de exportação não
comporta restrições, se a lei não o fizer expressamente, e a Medida
Provisória n° 1858-6, de 29.06.99, em seu art. 14, teria isentado do PIS e
da COFINS, a partir de 10/02/99, as receitas da exportação de
mercadorias”.
Ao fim de seu apelo, e “diante das razões invocadas, requer a Recorrente seja
reconhecido o seu direito à restituição, referente aos indevidos pagamentos a título de COFINS,
em virtude da não-dedução da base de cálculo daquelas exações, na época própria, da
totalidade das despesas operacionais incorridas em cada mês de competência, decorrentes das
atividades da Recorrente, bem como, não haja a incidência da multa moratória, tendo em vista o
instituto da denúncia espontânea, como medida de melhor JUSTIÇA”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 35821.16905.280308.1.7.04-3646, de 28/03/2008 (doc. fls. 033 a 037), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS, referente ao período de apuração
encerrado em 30/09/2001.
A recorrente pretendia ver compensados débitos da mesma contribuição relativos
ao período de apuração SET/2006, em montante de R$ 1.170,80, a partir de créditos originários
de DARF de 15/10/2001, no montante de R$ 8.256,73.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/09/2001.
O colegiado de piso manteve a não homologação da compensação sob o
entendimento de que a base de cálculo das contribuições é o faturamento, sendo este entendido
como a receita bruta do contribuinte, e que o ICMS compõe o preço da mercadoria em razão de
ser calculado “por dentro”, portanto, integra a receita bruta e então está na base de cálculo das
contribuições, mas a controvérsia estaria na dependência do julgamento de mérito da ADC no 18
no STF, de forma que a tributação discutida está prevista em lei a interessada alega basicamente
que se contrariam princípios constitucionais, incabíveis de apreciação pela autoridade
administrativa (fls. 042 e ss. – grifos nossos):
“Quanto à controvérsia envolvendo a questão da exclusão do ICMS na base de cálculo
das contribuições, cabe inicialmente citar os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98:
(...)
Verifica-se que a base de cálculo das contribuições é o faturamento, sendo este
entendido como a receita bruta do contribuinte. O ICMS compõe o preço da
mercadoria em razão de ser calculado “por dentro”, portanto, integra a receita
bruta e então está na base de cálculo das contribuições. A legislação acima transcrita
prevê como uma das hipóteses de exclusão apenas o ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.

I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

Assim, diante da legislação citada não há hipótese de exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
A controvérsia está atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal, por força
de inúmeros recursos extraordinários interpostos contra as decisões que pendiam para a
regular inclusão do ICMS nas bases de cálculo das contribuições incidentes sobre o
faturamento e a receita bruta, sendo de se destacar o RE 240.785, relativo à questão da
inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins, distribuído em 17/11/1998.
Registre-se que no RE 574.706, foi reconhecida repercussão geral da questão
constitucional relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins e do Pis:
(...)
Como se vê, a tributação discutida está prevista em lei e como relatado, a Interessada
alega basicamente que ela contraria princípios constitucionais. Entretanto, não cabe a
apreciação dos dispositivos legais sob o ponto de vista de sua constitucionalidade pela
autoridade administrativa.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como órgãos de jurisdição
administrativa, são competentes para julgar em primeira instância, por meio de suas
turmas, processos relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF.
Entretanto, seu poder se limita a examinar se os atos praticados pelos agentes da
Administração Tributária estariam de acordo com a lei e com os atos administrativos
emanados de autoridades hierarquicamente superiores, aplicáveis ao caso.
Conseqüentemente, falta-lhes competência para se pronunciar a respeito da
conformidade da lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal, ao ponto de reconhecer-lhe a inaplicabilidade a caso
expressamente nela previsto. O controle da constitucionalidade das leis é matéria
reservada, também por força de dispositivo da Carta Magna, aos órgãos do Poder
Judiciário.
Deste modo, cabe ao julgador administrativo acatar as normas legais vigentes à
época do fato gerador que ensejou a exigência fiscal, promovendo sua aplicação
nos estritos limites de seu conteúdo, não podendo afastar a incidência de
determinada lei por considera-la contrária aos princípios constitucionais.
A interessada pleiteia também a não incidência da multa moratória, sob a alegação de
denúncia espontânea.
Cabe ressaltar que se trata de questão relacionada à cobrança dos débitos, confessados
em Dcomp, cuja compensação não foi homologada. O art. 243 do atual Regimento
Interno da RFB a seguir colacionado, aprovado pela Portaria MF no 203, de 17/05/2012,
dispõe que as atividades de cobrança do crédito tributário competem às projeções de
controle e acompanhamento tributário das unidades descentralizadas:
(...)
Portanto, as eventuais insubordinações de contribuintes contra a exigência (carta-
cobrança) de débitos informados em Declaração de Compensação, também se inserem
no âmbito da competência das unidades descentralizadas, descabendo fazê-las às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.”

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

Analisando o mérito da questão posta a julgamento, inicialmente se constata que
se discutem a base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, estabelecida
pela Lei no 9.718/98 e a inclusão do ICMS em seu cômputo.
Mesmo reconhecendo não ser vinculante a decisão do STF esgrimida pela DRJ,
por não ter ocorrido trânsito em julgado formal, em decorrência de se estar ainda aguardando
apreciação de embargos de declaração no RE 574.706/PR, compartilho da opinião de que já é
definitiva em mérito a matéria, no que tange ao direito do contribuinte de ao menos excluir da
base de cálculo do PIS/COFINS a parcela do ICMS pago ou a recolher, restando àquela Corte
apenas decidir se o direito de exclusão será concedido em maior extensão, abrangendo, além do
arrecadado, aquele destacado em Notas Fiscais de Saída, tendo em conta ter a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional oposto os embargos pleiteando a modulação temporal dos seus
efeitos.
Mas observo que o colegiado de primeira instância não se debruçou somente
quanto ao mérito da inclusão ou não do ICMS na base de cálculo das contribuições ou do que
deveria compor essa base de cálculo, mas ateve-se também aos elementos constantes dos autos,
sobretudo no que respeita aos elementos comprobatórios do direito creditório, como se extrai dos
excertos de fls. 041 (grifos nossos):
“O Despacho Decisório impugnado não homologou a compensação declarada, alegando
a inexistência do crédito informado, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já
ter sido integralmente utilizado para quitar outros débitos da Contribuinte.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outros débitos. De fato, tal
constatação decorre diretamente do exame de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF apresentada pelo próprio contribuinte e na qual o
pagamento apontado na DCOMP é utilizado integralmente para a quitação do débito ali
também declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o crédito utilizado na compensação
declarada não existia. Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma
nova extinção, desta vez por meio de compensação. Decorre disso que o Despacho
Decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a
Administração Tributária.
A contribuinte, na manifestação de inconformidade, alega a inconstitucionalidade da
incidência do PIS e COFINS sobre o ICMS.
A contribuinte não junta aos autos qualquer documento contábil-fiscal que
pudesse corroborar o direito alegado”.
De fato, observo que m nenhum momento do litígio se preocupou a recorrente a
instruir os autos com os elementos e documentos comprobatórios do recolhimento a maior.
Tanto na Manifestação de Inconformidade (doc. fls. 002 a 027), quanto em sede de Recurso
Voluntário, limitou-se a empresa a questionar questões de mérito relativamente à base de cálculo
das contribuições, como a inclusão do ICMS nessa base de cálculo, mesmo à vista dos
argumentos apostos no voto condutor que fundamentaram a decisão de piso.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

Nenhum documento capaz de, no mínimo, apontar a possibilidade da liquidez e
certeza do crédito foi carreado aos autos.
Nesses termos, penso que não há fundamento para rever a decisão de piso. Este E.
Conselho tem mantido o entendimento de que, em processos de
restituição/ressarcimento/compensação, é do contribuinte o ônus de apresentar os elementos
necessários à comprovação do pagamento indevido ou a maior, de forma a comprovar a liquidez
e certeza do crédito tributário vindicado.
Vê-se que, na Manifestação de Inconformidade que deu início ao contencioso,
limitou-se a recorrente a questionar a composição da base de cálculo das contribuições, sem
trazer qualquer elemento que infirmasse a constatação de que o crédito que daria origem à
compensação declarada já estaria alocado para a extinção de outros débitos, dando ensejo ao não
reconhecimento do indébito feito pela autoridade competente, como assevera o Acórdão
recorrido.
Também não foram carreados aos autos como visto, quando da instauração do
litígio, elementos indicassem a existência do direito ao crédito nos termos da decisão do E.
Tribunal, como a escrita contábil e fiscal relativamente a suas operações, além dos demais
documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que levou,
a meu sentir, corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Nem em Recurso Voluntário, e já ciente dos fundamentos que embasaram a
decisão recorrida, a recorrente trouxe aos autos elementos que entende capazes de comprovar o
alegado.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
É cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito. Como dito linhas acima, somente verificando estar minimamente comprovado nos autos
o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar documentos de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Contudo, no caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de
primeira instância.
A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário. É como
voto.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.215 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.909749/2009-70

Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital